Tribunal: STF
Processo: HC 265539
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Moisés da Silva Gallo, em favor de Thiago Barauna Drewlo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.982.489/MS (eDOC 6).



    Eis a ementa do julgado impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MANTIDA A DECISÃO. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática por meio da qual se conhece do agravo para não conhecer do recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Hipótese em que, para afastar a conclusão do acórdão e reconhecer a aplicação do privilégio, seria necessário entender que o agravante não integrava organização criminosa, o que se mostra inviável, sem que se proceda ao reexame do conjunto fático-probatório. 3. Prejudicado o exame do recurso quanto à divergência jurisprudencial suscitada, por dizer respeito à mesma tese afastada pelo óbice sumular. 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 6, p. 2).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Submetido o caso à revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul afastou a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (eDOC 3, p. 6-7).



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a qual foi indevidamente negada com base em fundamentos inidôneos, notadamente investigações em curso e um ato infracional pretérito (eDOC 1, p. 4). 



    Sustenta, ainda, que a análise de tais fundamentos não demandaria o reexame de fatos e provas, mas sim a revaloração jurídica dos critérios empregados pelas instâncias ordinárias, configurando a decisão do STJ uma negativa de prestação jurisdicional (eDOC 1, p. 4).



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena e do regime de cumprimento.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 11).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação relevante do ato coator impugnado:



    “Conforme expresso na decisão combatida, o Tribunal a quo, em sede de revisão criminal, entendeu que o agravante não faz jus ao reconhecimento do privilégio. Confira-se (fl. 175 – grifo nosso):



    [...] 



    Portanto, o afastamento da reincidência não tem o condão de eliminar o argumento de que o requerente não fazia jus ao tráfico privilegiado por integração à organização criminosa. 



    A questão aqui não é tão simplista, considerando que essa sentença foi proferida em 2022, época em que já havia investigação em curso que apontava THIAGO como membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital PCC, na função de "Geral da Cidade de Itaquiraí-MS" 1 (Procedimento PCC Investigatório Criminal n. 06.2020.0001330-3). 



    Não há como se reexaminar o conjunto probatório, ou seja, matéria de fato - sem fato novo - como se a revisão criminal fosse um apelo, de modo a chegar à conclusão de que THIAGO não integrava organização criminosa. 



    Os elementos fáticos são no sentido de que THIAGO já havia sido flagrado no Paraná, quando adolescente, transportando droga. [...]



    Nesse contexto, para afastar a conclusão do acórdão e reconhecer a aplicação do privilégio, seria necessário entender que o agravante não integrava organização criminosa, o que se mostra inviável, sem que se proceda ao reexame do conjunto fático-probatório, providência descabida em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.” (eDOC 6, p. 6).



    Primeiramente, salienta-se que, segundo o entendimento desta Corte, compete às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, cabe somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não ocorre no caso dos autos



    Nesse sentido, vejam-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ESTUPRO COLETIVO E ESTUPRO CORRETIVO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RHC 230.154 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.3438/2006). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. [...]. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (13 anos e 4 meses de reclusão) para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido..” (HC 233.632 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023)



    Da análise dos autos, vê-se que o afastamento da causa de diminuição da pena foi fundamentado com base em múltiplos elementos que, segundo as instâncias ordinárias, indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas e sua integração a uma organização criminosa. 



    A decisão do Tribunal de Justiça destacou não apenas a investigação que apontava o paciente como membro do PCC, mas também a grande quantidade de droga apreendida (291,790 quilos de maconha) e o modus operandi do crime, que envolvia o uso de mais de um veículo (eDOC 3, p. 5-6).



    A revisão dessas conclusões, para se determinar se o paciente de fato se dedicava ou não a atividades criminosas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, que não admite a via do habeas corpus para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado quando tal análise demanda incursão probatória.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 253.617 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.04.2025);



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 205.432 AgR, rel. MIn. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente